Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
AMBIENTAL –
TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – REQUISITOS AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, porque ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, mostra-se correta a decisão que negou o pleito.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
por Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, contra a decisão, proferida por este Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face do
decisum
que não concedeu o pedido de tutela recursal, pleiteado nos autos do Agravo de Instrumento, por ela interposto (id. 165231183, págs. 01/04).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a ocorrência da prescrição, visto que vários atos praticados pela Administração não são instrutórios e, portanto, não são aptos a interromper o prazo prescricional.

Aduz que a certidão de ausência de reincidência, além de não configurar ato instrutório, foi repetido.

Afirma que além de ter ocorrido a prescrição intercorrente, o feito administrativo foi atingido pela prescrição da pretensão punitiva, porque decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos desde a lavratura do Auto de Infração até a presente data sem que houvesse o julgamento do processo administrativo.

Argumenta que deve ser reconhecida a ocorrência de
bis in idem
, pois foram emitidos Autos de Infração pelo IBAMA e pela SEMA/MT e que não houve a prática de infração ambiental, mas mera limpeza de pastagem.

O Recorrido apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 173138161, págs. 01/13).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto
por Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, contra a decisão, proferida por este Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face do
decisum
que não concedeu o pedido de tutela recursal, pleiteado nos autos do Agravo de Instrumento, por ela interposto.

A decisão que rejeitou os Embargos Declaração, objeto do presente Recurso, foi assim redigida:

(...) Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no
decisum
recorrido que o reconhecimento, ou não, da prescrição, implicaria o esgotamento do objeto da demanda, o que não seria prudente, recomendável, ante a fase inicial do processo. Veja-se:

No caso, o reconhecimento do direito da Agravante, ou seja,
se

ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão administrativa punitiva
, bem como que se estaria a ocorrer
bis in idem
na aplicação de penalidade que decorreria do mesmo fato,
acabaria por esgotar o objeto da demanda, o que se mostra prematuro nessa fase de cognição não exauriente, sendo prudente, e até recomendável, que essa questão seja apreciada pelo Colegiado, na oportunidade do julgamento do mérito deste Recurso.
(Sic).

Na verdade, observo que o Recorrente pretende a reanálise do
decisum
que foi contrário a sua pretensão.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, opostos por Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado a decisão recorrida.

Analisando, pela terceira vez, os argumentos esposados pela Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento.

Com efeito, como já consignado nas decisões anteriores, o reconhecimento, ou não, da prescrição, bem assim se houve, ou não, a prática de infração ambiental, mas mera limpeza de pastagem, implica, no meu entendimento, esgotamento do objeto da ação de base, o que não seria prudente, recomendável, ante a fase inicial do processo.

Ademais, quando do julgamento do mérito pelo Colegiado as questões postas pela Recorrente serão apreciadas com maior profundidade, especialmente porque o Recorrido terá apresentado contraminuta.

Não há desconsiderar que a questão sobre quais atos administrativos são aptos a interromper o prazo prescricional sequer foram objeto de análise pelo Juízo singular.

Quanto à tese de que ocorreu o
bis in idem
, já que foram emitidos Autos de Infração pelo IBAMA e pela SEMA/MT penso que exige dilação probatório, com vistas a confirmar se, de fato, houve a sobreposição de perímetros entre as duas autuações.

Desse modo, tenho que, de fato, os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela recursal não foram preenchidos, o que implica o desprovimento do Recurso.

Na verdade, a Recorrente, mais uma vez, busca a reanálise do
decisum
que foi contrário à sua pretensão.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, mantendo inalterado a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023